Tribunal: TJPA
Processo: 0059446-58.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0059446-58.2015.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: FELIPE SILVA FERREIRA
ADVOGADO: RONIVALDO SILVA GOMES LIMA - OAB/PA N°13.509
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA) E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/1990 (CORRUPÇÃO DE MENORES). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPUTADO AO APELANTE PARA O DO ARTIGO 155,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, AFASTANDO O ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSUBSISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, DOS EFEITOS DA DECISÃO AOS CORRÉUS. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder provimento, em parte, à apelação, estendendo, de ofício, os efeitos da decisão aos corréus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de março de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0059446-58.2015.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: FELIPE SILVA FERREIRA
ADVOGADO: RONIVALDO SILVA GOMES LIMA - OAB/PA N°13.509
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Felipe Silva Ferreira, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e a Lucas Lopes Vieira das Chagas, Ronaldo Oliveira da Silva, Orlean Aguiar de Sousa e Antônio Robert Soares da Silva a prática do crime disposto nos artigos 157, §2º, inciso II, c/c artigo 71, parágrafo único, c/c artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei 8.069/1990.

Na denúncia (fls. 02 a 05), há,
ipsis litteris
:
Noticiam os autos que, no dia 13/10/2015, entre 00h15min e 00h45min, os Denunciados FELIPE SILVA FERREIRA, LUCAS LOPES VIEIRA DAS CHAGAS, RONALDO OLIVEIRA DA SILVA, ORLEAN AGUIAR DE SOUSA e ANTONIO ROBERT SOARES DA SILVA, acompanhados do adolescente MATHEUS TASSIO PEREIRA DA SILVA, em concurso de pessoas ameaçando gravemente as vítimas, simulando portarem armas de fogo, em continuidade delitiva, roubaram os aparelhos celulares, relógios, joias e outros bens das vítimas DANIELY FREIRE DOS SANTOS, JUVENILA MARIA DOS SANTOS, JOICIARA RIBEIRO E SILVA e outras não identificadas, quando as mesmas estavam em via pública, em diversos pontos do Bairro Nova Marabá, nesta cidade, em modalidade criminosa conhecida como ARRASTÃO.
Consta nos autos que as vítimas DANIELY FREIRE DOS SANTOS, JUVENILA MARIA DOS SANTOS, JOICIARA RIBEIRO E SILVA e outras não identificadas, estavam em via pública, em pontos distintos, quando foram abordadas, em continuidade delitiva e com o mesmo
modus operandi
, pelos Denunciados e pelo adolescente, que estavam em 03 (três) motocicletas, sendo uma HONDA/POP 100, Cor Branca, Placa QDP-7262, outra HONDA/POP 100, Cor Vermelha, Placa OTT-0171, e uma terceira não apreendida, que anunciaram o "assalto" e exigiram a entrega dos aparelhos celulares e outros bens das vítimas, estando parte dos Denunciados, em divisão de tarefas, pilotando as motos (transportadores) e outra parte simulando portarem armas de fogo (executores), ameaçando-as, tendo os mesmos, em ato contínuo, subtraído os bens destas e evadindo-se dos respectivos locais do crimes, montados nas motos.
Uma equipe da Polícia Militar (PM) e da Guarda Municipal (GM), por meio de seus integrantes, por volta das 01h00min, do mesmo dia, acionados via NIOP, avistaram os Denunciados próximos à Casa de Show "CUPUNIGHT", tendo os policiais abordado-os em via pública, restando estes flagrados na posse de diversos objetos suspeitos.
Diante disso, a referida equipe da Polícia Militar e Guarda Municipal encaminharam os Denunciados e o adolescente para a Delegacia de Polícia Civil para a adoção das providências cabíveis.
Destaque-se que as vítimas reconheceram os Denunciados como os autores dos respectivos crimes que sofreram, mesmo porque todos estavam sem capacete, e conseguiram reaver parte de seus objetos roubados.
Perante a Autoridade Policial, os Denunciados FELIPE SILVA FERREIRA, RONALDO OLIVEIRA DA SILVA, ORLEAN AGUIAR DE SOUSA e ANTONIO ROBERT SOARES DA SILVA confessaram a Autoria Delitiva, ao passo que, ao seu turno, LUCAS LOPES VIEIRA DAS CHAGAS negou qualquer participação.

Houve o recebimento correlato (fls. 08 a 9).

Em resposta escrita (fls. 41 a 42), a defesa do apelante reservou para se manifestar ao final do feito.

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 01 (uma) vítima do roubo, a da corrupção de menores, mais 04 (quatro) testemunhas, interrogou-se o apelante e os corréus e, por fim, se ofereceram alegações finais (fls. 54 a 67).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, no sentido de condenar o apelante e os corréus pela prática de três crimes configurados no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e do delito exposto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, impondo àquele as respectivas sanções de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, além de 01 (um) ano de reclusão, sendo o regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal o semiaberto (fls. 70 a 86).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito

(fls. 111 a 117):
Em face do exposto, seja conhecido e provido o presente recurso, ato contínuo pleiteia a Defesa pela ABSOLVIÇÃO do imputado FELIPE SILVA FERREIRA ao Egrégio Tribunal do Estado do Pará do crime tipificado no artigo 157, § 2°, II (3x), c/c, artigo 71, parágrafo único, c/c, artigo 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c, artigo 244-B, da Lei n.° 8.069/90, sobretudo por ser medida de inteira e salutar Justiça, prevalecendo o princípio do "in dúbio pro reo" por insuficiência de provas para uma condenação. Requer, ainda, caso não seja acolhida as pretensões apresentadas nos itens anteriores, que seja, e só por apego aos debates, desclassificado o crime imputado para o do art. 155, "caput", do Código Penal c/c 14, II, ambos do CP, afastando o roubo circunstanciado. E resto, acaso não sejam acolhidas as hipóteses anteriores seja pelo menos a pena redimensionada, na hipótese de manutenção por este tribunal da decisão condenatória, mas que seja ao menos oportunizada ao recorrente a correta e justa aplicação da dosimetria da pena, prevista no Código Penal.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 119 a 131).

Transitou, livremente, em julgado a sentença para os corréus e para a acusação (fl. 132).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do apelo (fl. 143).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o recurso conhecido improvido (fls. 148 a 161).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 02 de março de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O conjunto probatório presente nos autos é suficiente para o convencimento de que o apelante cometera os crimes pelos quais foi, fundamentadamente, condenado pelo juiz
a quo
. A análise, correlata, mostrou-se minuciosa e coerente, frente a documentos e relatos prestados nas fases extra e judicial.

É imperioso ressaltar o depoimento da vítima ouvida em juízo, Sra. Juvenilda Maria dos Santos, no sentido de reconhecer o apelante como o agente que empurrava seu genro e exigia dinheiro, simulando estar armado, além de mencionar a subtração dos celulares de sua neta e de sua vizinha.

A partir disso, não há como acolher o argumento recursal de que inexistia vínculo subjetivo entre o apelante e os demais agentes para a empreitada delitiva - estes, até mesmo, confessaram perante a autoridade judiciária o acerto prévio entre todos e o cometimento de, ao menos, dois crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e execução.

Ademais, a violência moral de sua parte é isenta de dúvidas; pois, com a simulação de uso de arma de fogo, o apelante intimidou as vítimas, que ignoravam a inexistência do objeto, e, assim, alcançou o resultado típico: subtração de coisa alheia mediante grave ameaça.

A respeito desse ponto, é válido ilustrar:
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. OSTENTAÇÃO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O exame do recurso especial não implica revolvimento de fatos e provas, pois a discussão cinge-se à configuração da grave ameaça, que, no caso dos autos, foi comprovadamente realizada com emprego de arma - cuja existência não se discute -, mas tão somente sua potencialidade lesiva.
2. A classificação definitiva do delito só ocorre com o trânsito em julgado, visto que a capitulação realizada na denúncia pode ser modificada na sentença, desde que diga respeito sempre ao mesmo fato narrado naquela peça.
3. A instância antecedente concluiu, de forma motivada, que os recorrentes se valeram de grave ameaça (emprego de arma) para subtrair bens da vítima, elemento que basta para a configuração do crime de roubo.
4. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.
5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), com relator para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe 6/4/2011, assentou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização por outros meios de prova, na espécie, a palavra da vítima e dos próprios réus.
6. Recurso especial não provido e deferido o pedido de execução provisória feito pelo Ministério Público Federal. (Destaquei)
(REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Isso tudo encontra amparo no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, desacolho as alegações de absolvição por ausência de provas para a condenação e de desclassificação da conduta do apelante para tentativa de furto, com o afastamento da segunda subtração.

Para melhor fundamentar:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE.
I - No caso em tela, infirmar a condenação do ora paciente, ao argumento da insuficiência das provas coligidas, demandaria, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (Precedentes).
II -
Na espécie, a r. sentença condenatória está devidamente lastreado no amplo arcabouço probatório produzido nos autos, consistente na palavra da vítima, na confissão extrajudicial do réu, na declaração de testemunhas e na prova documental coligida aos autos.
III - Sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) na fixação da pena-base do delito e sendo a pena final maior que 04 (quatro) anos de reclusão, é apropriado o regime prisional inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda (Precedentes).
Ordem denegada. (Sem destaque no original)
(HC 121.934/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 22/02/2010)
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

No mais, no que diz respeito à aplicação da reprimenda do apelante, é imperioso,
a priori
, ressaltar que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Quanto ao crime de roubo,
transcrevo, fielmente, porque oportuno, o trecho, a seguir, da sentença (fls. 75 a 76):
1 - Do acusado FELIPE SILVA FERREIRA
1.1 - Dos crimes de roubo
Dentre as circunstâncias judiciais, verifica-se que a culpabilidade do acusado é normal, não existindo fato que agrave a reprovabilidade de seus atos; o acusado não possui antecedentes criminais; a conduta social deve ser tida como favorável, uma vez que não há prova nos autos que demonstre comportamento negativo; sua personalidade deve ser considerada como favorável, uma vez que inexiste nos autos prova do contrário; os motivos do crime são normais à espécie, pois o roubo visa ao lucro fácil; as circunstâncias do crime não agravam a pena do acusado; as consequências do crime não podem agravar a situação deste caso, pois, não extrapolam do normal; o comportamento da vítima não colaborou com a prática, o que torna tal item desfavorável ao denunciado.
Diante disso, nos termos dos arts. 68 e 60 do Código Penal, fixo a PENA BASE em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, que considerando a situação econômica do acusado, ficam desde já fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.
Na análise das agravantes e atenuantes, incide no caso a atenuante da confissão, que foi realizada espontaneamente pelo acusado durante a audiência de instrução, razão pela qual diminuo a pena base em 07 (sete) meses e em 05 (cinco) dias-multa.
Da mesma forma, há de ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, I do CP, ou seja, ser o acusado menor de 21 anos na data do fato, razão pela qual diminuo a pena base em 02 (dois) meses e em 05 (cinco) dias-multa.
No que concerne às causas de aumento e diminuição, incide a causa de aumento prevista no §2º, II do art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas), razão pela qual aumento a pena do acusado pelo concurso de pessoas em 1/3 (um terço).
Resta condenado, portanto, pelo crime de roubo a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa. Considerando que foram praticados 3 (três) crimes de roubo, em continuidade delitiva, exaspero a pena do acusado no mínimo previsto pelo art. 71 do Código Penal, ou seja, 1/6 (um sexto), totalizando para os crimes de roubo uma pena de 6 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que o magistrado
a quo
, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativa e equivocadamente, o comportamento da vítima; sendo assim, passo a fazer,
data maxima venia,
a devida correção.

Essa circunstância judicial nunca deve ser avaliada de maneira desfavorável, ou seja: ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não houve contribuição (Súmula 18/TJPA).
Qualifico-a desse último modo, neutra, portanto
.

Nesse diapasão, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não obstante o acertado reconhecimento, por parte do magistrado
a quo
, das atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea perante autoridade (artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal) a favor do ora apelante, estas deixam de ser aplicadas diante da fixação da pena-base no mínimo legal.

Essa decisão está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

A reprimenda intermediária, destarte, deve permanecer em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, remanesceu identificada a causa de aumento concernente ao concurso de pessoas, que leva ao acréscimo mínimo de 1/3 (um terço) à punição e ao
resultado de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Diante do cometimento de 03 (três) infrações pelo apelante e pelos corréus, num mesmo contexto fático (condições de tempo, lugar, maneira de execução), com fulcro no artigo 71 do

Código Penal, preservo a
exasperação de 1/6 (um sexto)
imposta pelo julgador de primeira instância e passo, finalmente, a punição do apelante para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Para não incorrer em
reformatio in pejus
, redimensiono-a para 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Quanto à dosimetria imposta ao apelante pelo crime de corrupção de menores,
desnecessária é qualquer correção; porquanto inexistir equívoco prejudicial a ele.

Assim, pelo concurso material (artigo 69 do Código Penal), remanesce a punição do apelante em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Em razão da quantia da pena privativa de liberdade do apelante
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Agora, uma ressalva precisa ser feita. Em relação aos corréus, Lucas Lopes Vieira das Chagas, Ronaldo Oliveira da Silva, Orlean Aguiar de Sousa e Antônio Robert Soares da Silva, não houve a interposição de apelo, sendo respeitado o princípio da voluntariedade, é bem verdade. Entretanto, é inegável a coincidência dos motivos elencados pelo juiz
a quo
, no que atine à dosimetria da pena daqueles e do apelante, com uma pequena exceção quanto a Orlean Aguiar de Sousa, para o qual não incidia a atenuante da menoridade penal. Destarte, a fim de não passar, injustamente, por cima disso, entendendo que eles se encontram em situação fático-processual idêntica à do apelante nesse aspecto, utilizo-me dos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Para não ser repetitivo, uma vez que as fundamentações ¿revisionais¿ não se diferem às já feitas quanto à individualização da pena do apelante, estas ratifico para os mencionados corréus, também condenados, de modo que suas punições, resultam, igualmente em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa,, sendo, cada um, na quantia de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento. De ofício, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão aos corréus Lucas Lopes Vieira das Chagas, Ronaldo Oliveira da Silva, Orlean Aguiar de Sousa e Antônio Robert Soares da Silva.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator